Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-18.2022.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-18.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 347.956.341-49 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), Vitor Arantes Bilégo (APELADO), VITOR ARANTES BILÉGO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TRANSTORNO MENTAL CRÔNICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 465 E 753 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de interdição, julgou improcedente o pedido de curatela de seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial por médico especialista em psiquiatria, em ação de interdição, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito em ação de interdição fundamentado em laudo pericial elaborado por profissional médico sem a especialidade de psiquiatria, quando a causa de pedir da incapacidade civil é um transtorno mental complexo e crônico.

A interdição, por ser medida excepcional que impõe severa restrição à autonomia individual, exige um conjunto probatório robusto e tecnicamente qualificado, sendo imprescindível, nos termos dos artigos 465 e 753 do CPC, a nomeação de perito com
expertise
na área objeto da lide.

A nulidade da sentença se impõe, sobretudo quando o próprio perito judicial reconhece as limitações de sua avaliação e recomenda a complementação do laudo por especialista, e tal diligência, essencial ao esclarecimento dos fatos, é indeferida pelo juízo de origem, em prejuízo à busca da verdade real e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Interdição no 1005775-18.2022.8.11.0004, movida em face de VITOR ARANTES BILÉGO, julgou improcedente o feito. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz a apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia judicial foi realizada por médico sem especialização em psiquiatria, em desacordo com os artigos 465 e 753 do Código de Processo Civil. Ressalta que o próprio perito, o Ministério Público e a parte autora solicitaram a realização de avaliação complementar por especialista, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem, o que teria comprometido a elucidação do quadro clínico do apelado.

Assevera que, no mérito, a sentença se baseou exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando as demais provas dos autos, como relatórios médicos preexistentes e o estudo psicossocial, os quais teriam concluído pela necessidade de curatela.

Argumenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora tenha concluído pela capacidade civil plena, reconheceu que o apelado não possui capacidade para celebrar contratos, alienar bens, contratar empréstimos, além de necessitar de auxílio para atividades básicas como alimentação e administração de medicamentos, e que a curatela seria necessária em caso de crises psicológicas.

Sustenta que a manutenção da decisão de improcedência coloca em risco o bem-estar e os direitos do apelado, que, em razão do diagnóstico de esquizofrenia paranoide, necessita de amparo para a gestão de sua vida e patrimônio.

Ao final, requer o provimento do recurso para, aplicando a teoria da causa madura, reformar a sentença e decretar a interdição do apelado. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria.

Contrarrazões recursais pela Defensoria Pública Estadual no ID 320506423.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da sua representante, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, se manifestou pelo acolhimento da preliminar (ID 325514882).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária pleiteada pela apelante. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, em caráter prejudicial, à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova pericial por médico especialista em psiquiatria, e, caso superada, ao reexame do mérito da pretensão de interdição.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é indevidamente privada da oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos e à demonstração de seu direito. Embora o juiz seja o destinatário final da prova e possua a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370 do CPC, tal poder-dever não é absoluto. A sua atuação deve ser pautada pela busca da verdade real e pela garantia do devido processo legal, sendo-lhe vedado obstar a produção de prova cuja pertinência e relevância para a solução da lide se mostrem manifestas.

No caso em apreço, a questão central reside na avaliação da capacidade de um indivíduo diagnosticado com esquizofrenia paranoide, uma condição psiquiátrica complexa e de natureza crônica, para reger sua pessoa e administrar seus bens. A interdição, por sua natureza, é medida de extrema gravidade, pois restringe um dos atributos mais basilares da pessoa natural: a autonomia. Por essa razão, sua decretação exige um juízo de certeza, amparado em um conjunto probatório robusto, coeso e, sobretudo, tecnicamente qualificado.

O CPC, ao tratar do procedimento de interdição, estabelece em seu artigo 753 a indispensabilidade da prova pericial para a avaliação da capacidade do interditando, que “
pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar
” (§1o). De forma complementar, o artigo 465 do mesmo diploma legal preceitua que "
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia
". A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que, em ações que versam sobre a capacidade civil decorrente de transtorno mental, a perícia deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico específico na área da psiquiatria.

Conforme documentado nos autos, a perícia foi realizada por um médico com especialidade em clínica médica e medicina do trabalho (ID 320506409). Com o devido respeito ao profissional, sua área de atuação não guarda relação direta com o diagnóstico e a avaliação das implicações de um transtorno psiquiátrico grave na capacidade de discernimento para os atos da vida civil.

A insuficiência da prova técnica produzida é tão evidente que o próprio perito judicial, com notável prudência e honestidade intelectual, reconheceu as limitações de sua avaliação e consignou em seu laudo ser "
altamente recomendado uma avaliacao complementar no ambito do conhecimento da psiquiatria e/ou psicologia, sendo estas especialidades diretas sobre o caso em litigio
".

Diante dessa recomendação, tanto a parte autora quanto o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, requereram a realização da perícia complementar por especialista (ID 320506410 e 320506412). O indeferimento de tal diligência pelo juízo de origem, sob o argumento de que o laudo já seria suficiente, representou, a meu ver,
error in procedendo
. Ao ignorar a recomendação do próprio
expert
e o pleito fundamentado das partes, o magistrado sentenciante optou por decidir a causa com base em uma prova técnica incompleta, o que compromete a segurança e a justiça da decisão.

Não prospera, ademais, a tese de preclusão aventada na sentença e em contrarrazões. A questão aqui não se resume à impugnação da nomeação do perito no momento oportuno, mas sim à constatação superveniente da insuficiência da prova produzida, o que autoriza, nos termos do artigo 480 do CPC, a determinação de nova perícia, de ofício ou a requerimento da parte, quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. A necessidade da complementação tornou-se patente justamente com a apresentação do laudo e o reconhecimento de suas limitações pelo próprio profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA A DOENÇA ACOMETIDA PELA AUTORA - NULIDADE - RECONHECIMENTO
- SENTENÇA ANULADA. Para que configure cerceamento de defesa, deve haver prejuízo caracterizador de infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa quando verificado nos autos que a perícia foi realizada por profissional médico em clínica geral, em inobservância ao disposto no art. 465 do CPC, pois, sendo a autora acometida por doença psíquica, tal como a esquizofrenia, a prova deve ser realizada por profissional especialista em psiquiatria
. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00552258620068130024, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL. N
ECESSIDADE DE PERÍCIA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Cuida-se de ação de cobrança de honorários por arbitramento judicial por serviços profissionais prestados pelo autor a fim de representar e defender o réu na ação de divórcio litigioso e partilha dos bens, em que teria sido acordado verbalmente o valor de R$ 15.000,00, acrescido do percentual de 2% do valor quinhão que seria cabível ao réu na partilha. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2 .500,00, na forma do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC, ao fundamento de que restou comprovada a incapacidade do autor ao tempo da celebração do alegado negócio jurídico, razão pela qual eventual contrato verbal seria nulo, consoante o disposto nos artigos 166, inciso I, e 169, caput, do Código Civil. 3. De acordo com o art. 104, I, do Código Civil, para que o negócio seja válido deverá ser praticado por agente capaz . 4. Com efeito, a capacidade do agente é uma condição subjetiva de validade do negócio e deve ser aferida no momento da prática do ato, sendo certo que a interdição de relativamente incapaz gera, automaticamente, a invalidade dos eventuais atos posteriores praticados por ele, sem que esteja assistido, nos termos do que dispõe o artigo 171, inciso I, do Código Civil. 5. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, haja vista que introduz uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela e, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc, reconhecendo-se a nulidade dos atos da vida civil praticados pelo interditado após a prolação da sentença que decretou sua incapacidade . 6. No tocante aos atos praticados anteriormente à sentença de interdição, deve ser demonstrada que a incapacidade já era existente ao tempo de sua celebração, sob pena de se malferir o ato jurídico perfeito, a obrigatoriedade dos contratos e os direitos de terceiros de boa-fé. 7. A interdição do réu, no caso, foi declarada em data posterior ao contrato verbal . 8. A inexistência de interdição à época do ajuste verbal, mesmo que temporária, faz presumir que a condição de saúde do réu não lhe retirava a capacidade mental necessária para a prática dos atos da vida civil. 9. Todavia, a sentença, apoiada na prova pericial produzida nos autos, concluiu que restou comprovada a incapacidade do autor ao tempo da celebração do alegado negócio jurídico . 10. Nessa perspectiva, a prova pericial é imprescindível ao deslinde da controvérsia, eis que, acaso considerada a existência de contratação verbal estipulando como honorários devidos ao autor no percentual de 2% (dois por cento) sobre o quinhão que coube ao réu na partilha realizada, deve ser aferido se o réu possuía discernimento para a celebração do referido negócio jurídico. 11. Com arrimo no artigo 465, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, o qual, ciente da nomeação, apresentará em 5 (cinco) dias, currículo, com comprovação de especialização (§ 2o, inciso II, do mesmo dispositivo legal) . 12. Não se perde de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. 13. Entretanto, no caso, a especialização do perito se afigura condição necessária ao julgamento adequado da demanda, mostrando-se prudente que a perícia seja realizada por profissional habilitado para avaliar a doença que acomete o autor . 14. Conquanto o perito que elaborou a prova seja de confiança do juízo, o mesmo não é especialista na área de psiquiatria, mas atuante em clínica geral/cirurgia geral. 15.
A exigência da especialidade médica não se trata de mero formalismo, mas garantia do justo processo, assumindo extrema relevância, uma vez que visa a constatação da incapacidade do réu à época da celebração do negócio jurídico que ora se pretende o pagamento da contraprestação avençada, inexistindo justificativa para a preterição de um especialista
. 16.
Dessa forma, a não realização de perícia por médico especialista em psiquiatria importa em inafastável violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal
. 17. Recurso conhecido e provido para anular a sentença .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02640924420138190001, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMA, Data de Publicação: 05/12/2023)

Portanto, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial psiquiátrica essencial, configura manifesto cerceamento de defesa.

Acolhida a preliminar, com a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no apelo, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria, facultando-se às partes a apresentação de quesitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025